Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR ENTRE SOGRA E NORA. COABITAÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO ESPECÍFICA. ART. 40-A DA LEI No 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de furto mediante fraude e violência psicológica praticados por sogra contra nora, que coabitaram por aproximadamente um ano, em contexto de relação familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados, ocorridos no âmbito de convivência doméstica e familiar entre sogra e nora, caracterizam violência doméstica e familiar contra a mulher, apta a atrair a incidência da Lei no 11.340/2006 e a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 incide sobre todas as situações previstas em seu art. 5o quando presentes relação doméstica ou familiar e prática de violência que cause sofrimento psicológico ou dano patrimonial à mulher.
4. A inovação legislativa introduzida pela Lei no 14.550/2023, ao incluir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, estabelece que a norma protetiva se aplica independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica e familiar são presumidas, sendo desnecessária a demonstração específica de motivação de gênero.
6. A relação familiar entre sogra e nora, aliada à coabitação e às condutas descritas — uso indevido de cartão bancário, conflitos reiterados, expulsão da residência durante a gravidez e abalos emocionais — caracteriza violência psicológica e patrimonial nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006.
7. Estando presentes os requisitos legais objetivos, a competência para processar e julgar os fatos é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A Lei Maria da Penha aplica-se às situações de violência doméstica e familiar entre sogra e nora quando presentes relação familiar e coabitação.
2. A vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a comprovação de motivação de gênero específica.
3. Compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o processamento e julgamento dos crimes praticados no âmbito das relações previstas no art. 5o da Lei no 11.340/2006.